Tribunal: TJDFT
Processo: 0007091-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007091-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: LUIZ MENDES DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15813488) opostos por PAULO DA VEIGA JARDIM contra LUIZ MENDES DA CUNHA em face de Acórdão (ID 15193132) que deu provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2020 00:38:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador